Tribunal: TJDFT
Processo: 0747575-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747575-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BASILIO ALVES TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na ação declaratória com pedido de tutela de urgência no 0717543-12.2024.8.07.0018, proposta por BASILIO ALVES TORRES. A decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda e contribuição previdenciária até decisão final, nos seguintes termos (ID 212209097): “Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a suspensão do recolhimento do imposto de renda e contribuição previdenciária até decisão final. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais, pois há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Os documentos anexados aos autos comprovam que o autor é aposentado e portador de cardiopatia grave (ID 212142 e ID 212142063), portanto, há indícios suficientes de satisfação dos requisitos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda e contribuição previdenciária até decisão final. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se e intime-se.” Nesta sede, ente público agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam mantidos os descontos de Imposto de Renda e de contribuição previdenciária nos proventos do agravado até o julgamento final da demanda. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória e determinando-se a continuidade dos descontos de Imposto de Renda e contribuição previdenciária nos proventos do agravado. Aduz estar ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o agravado teria se aposentado em 1991 e supostamente diagnosticado com doença grave 1997, há quase 30 anos, evidenciando a falta de contemporaneidade na alegada lesão a seus direitos. Ademais, sustenta a inexistência de probabilidade do direito, seja pela falta de demonstração da doença grave, seja pela ausência de fundamento legal para a isenção total da contribuição previdenciária. Aponta não ter o agravado anexado laudo oficial, limitando-se a apresentar documentos médicos particulares. Assevera que, consoante o artigo 61, §1o, da Lei Complementar no 769/2008, a contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela do provento que excede o dobro do teto dos benefícios previdenciários, tratando-se, portanto, de uma redução da base de cálculo e não de uma isenção completa (ID 65953226). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Sem necessidade de preparo em razão da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso em tela, o autor narrou que é servidor público aposentado do Governo do Distrito Federal e é portador de cardiopatia grave, motivo pelo qual deve ser deferida a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária. Cumpre esclarecer que, apesar de o Imposto de Renda ter natureza de tributo federal, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores (enunciado de Súmula no 447). A isenção do imposto de renda é um benefício legal devido às pessoas físicas portadoras de moléstias graves, conforme disciplina o art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88, o qual dispõe: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” Por sua vez, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, assegura a redução da base de contribuição previdenciária ao servidor aposentado portador de doença incapacitante, conforme disposto no artigo em seu artigo 61, § 1o, a seguir: “Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: (...) § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.” Na presente hipótese, o ato de aposentadoria do autor está comprovado pelo documento de ID 212142063 e os contracheques apresentados demonstram que os proventos recebidos não extrapolam ao dobro do teto do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social (IDs 212142069, 212142094 e 212142067). Ademais, o relatório médico cardiológico datado de 30/08/2024, emitido junto ao Hospital Regional de Ceilândia - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, avalia o paciente de 85 anos de idade, elenca os medicamentos utilizados, apresenta hipótese diagnóstica de “HAS / DLP / DAV grave / DM / Ateromatose carotídea. CID 10: I10 / I 20 / I 25 / E 11 / E 78 / I 50” e conclui se tratar de paciente grave, com patologias crônicas e progressivas, necessitando consulta periódicas na Cardiologia, visando dar continuidade a sua investigação CV, para controle de seus fatores de risco e estratificação. Há indicação expressa de risco de morte súbita (MSC), sem condições para exercício de atividades laborativas (cardiopatia grave) (ID 212142091). Além do mencionado relatório, há nos autos outros diversos exames que corroboram o histórico de cardiopatia grave do autor, desde a realização de revascularização cirúrgica em 27/07/2011 (ID 212142083) até os procedimentos mais recentes: ID 212142070, datado de 16/08/2024, que aponta necessidade de três angioplastias coronárias com implantes de três stents farmacológicos; ID 212142087, produzido em 03/02/2022, que denota a realização de “duas angioplastias coronárias com implantes de dois stents farmacológicos em lesões severas de Artérias Coronárias Circunflexa e Ramo Marginal” e ID 212142080, confeccionado em 04/11/2021 (angiotomografia computadorizada de artérias coronárias), cujo laudo indica “aterosclerose coronária difusa com múltiplas estenoses luminais de grau acentuado, visualizados dois enxertos coronários pérvios: ATIE-DA e Ao-CD". Segundo a súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Na mesma linha de intelecção estão os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Para se obter o benefício da isenção do imposto de renda, o postulante deve atender a dois requisitos cumulativamente, quais sejam: receber rendimentos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e estar acometido por doença grave, consoante dispõem a Lei número 7.713/1998, em seu art. 6o, inciso XIV e o Decreto número 9.580/2018, art. 35. 2. Nos termos da súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 3. A súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. 4. Recurso conhecido e provido.” (07360264720248070000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 4/11/2024) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Consoante pacífico entendimento do colendo STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Enunciado no 598 da Súmula do STJ). 2. Os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram a probabilidade do direito do autor quanto ao fato de ser portador de cardiopatia grave, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, tal como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98, bem como para determinar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. 3. Agravo de instrumento provido.” (07322037020218070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 18/10/2022) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE OS PROVENTOS DE REFORMA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CARDIOPATIA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível a suspensão de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os proventos de reforma do agravante, em razão de doença grave diagnosticada. 2. De acordo com a Súmula 598 do STJ, "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 3. No caso, o agravante acostou extenso prontuário e relatório médico particular, atestando que sua situação se enquadra como portador de cardiopatia grave, a autorizar a suspensão do pagamento do IRPF com amparo no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 e na jurisprudência do STJ. 4. Agravo conhecido e provido.” (07360889220218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 25/5/2022) -g.n. Destarte, há probabilidade do direito do agravado, consistindo o periculum in mora no fato de que os descontos referentes ao Imposto de Renda e contribuição previdenciária prejudicam o aposentado em sua capacidade financeira, justamente quando necessita de mais recursos para custear as despesas advindas de sua doença. Dentro deste contexto, cabível o deferimento de liminar para determinar a imediata isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária para servidor aposentado, portador de doença grave, não havendo elementos que autorizem a reforma da decisão agravada neste momento processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 7 de novembro de 2024 17:23:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador